Tribunal: STF
Processo: HC 226408
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DESCLASSIFICAÇAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 795.528, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 



    2. ‘Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido’ (AgRg no HC n. 700.134/AP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021). 



    Na hipótese, o pleito de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima já foi deliberado no REsp 1.653.837. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que, em sede de apelação ministerial, o Tribunal de origem condenou o paciente à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 400g (quatrocentos gramas) de “maconha”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente. Interposto agravo interno, este não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Aduz, inicialmente, a “necessidade de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006”, uma vez que “o Juízo a quo desclassificou a conduta atribuída para aquela contida no art. 28 da mesma lei, compreendendo pela falta de comprovação da destinação das substâncias apreendidas com o Paciente ao comércio ilícito”, porém, “a decisão de segundo grau que modificou a sentença desclassificatória não possui qualquer amparo probatório – contrariando as evidências dos autos –, eis que não há, de fato, como bem alinhado pelo juízo a quo, qualquer indicação de que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico”. Argumenta, ainda, que “não se entendendo pela desclassificação da conduta”, há a “necessidade de readequação da fração utilizada para redução pela materialização da especial causa de diminuição do tráfico privilegiado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    (1) Conceder a liminar, para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do presente instrumento; 



    (2) Desclassificar o delito de tráfico de drogas para a conduta de posse para o consumo pessoal; 



    (3) Subsidiariamente, adequar a fração de redução atinente à causa especial de diminuição – tráfico privilegiado. 



    (4) Dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia dos documentos necessários à análise da impetração, além de se tratar de Ação penal eletrônica.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “O acórdão atacado, com base no conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela existência de elementos fáticos aptos a condenar o paciente pelo delito de tráfico de drogas. Confira-se: 



    ‘[...] Para confirmarem a suspeita, a guarnição pediu apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático, que imediatamente seguiu o veículo de Renault/Clio. Os militarem obtiveram êxito na perseguição, conseguindo deter Fernando Althoff e apreender um pacote de entorpecente por ele dispensando, o qual continha aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de 'maconha'. [...] 



    A par do que relatou Marcos em seu interrogatório, a questão passa a girar em torno do envolvimento do apelado Fernando Althoff na atividade criminosa, o que, diga-se de passagem, apresenta-se robustamente comprovado. 



    Nesse sentido, resta claro que Fernando adquiriu entorpecente de Marcos para posterior revenda – não para consumo próprio - e, depois, transportou-o consigo até ser abordado pelos policiais militares. [...] 



    Sobre esse aspecto, a quantidade de entorpecente dispensado pelo apelado e posteriormente apreendido, num total de 400g de 'maconha', apresenta-se expressiva e é evidentemente incompatível com a versão do mesmo de que ela serviria para uso pessoal. 



    Se não bastasse isso, embora o apelado tenha apresentado referida evasiva em juízo, a própria testemunha de defesa Leonardo Aurich Barramacher afirmou que, apesar de conhecê-lo há 10 anos, não tinha ciência de que ele era usuário. Ou seja, não existia outro motivo para Fernando ter adquirido tamanha quantidade de entorpecente senão obter lucro fácil com a sua revenda. [...]



    Depois, anota-se que o pacote onde estava acondicionada a droga dispensada pelo apelado Fernando era idêntica àquelas em que estava acondicionado o entorpecente apreendido com Marcos. Por essa razão, não é demais concluir que aquele era quem intermediava o comércio encabeçado e desenvolvido por este. [...]’



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. [...]



    No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, vê-se que a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no REsp 1.653.837, tendo, inclusive, sido julgado por esta Corte Superior. Além disso, ambas impetrações atacam o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido no julgamento da Apelação n. 0013566-49.2015.8.24.0033. 



    Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, porquanto essa questão já foi resolvida por esta Corte nos autos do recurso especial. [...]



    Como a matéria já foi resolvida por esta Corte, estando inclusive acobertada pela coisa julgada, mostra-se descabida a concessão da ordem de ofício. [...]”



     



      Deveras, em relação ao pleito de desclassificação, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “a fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus”. De outro lado, a Corte Superior ainda fundamenta que “no tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, vê-se que a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no REsp 1.653.837, tendo, inclusive, sido julgado por esta Corte Superior. [...] Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, porquanto essa questão já foi resolvida por esta Corte nos autos do recurso especial”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente